Tribunal: TJES
Processo: 5009462-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009462-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHRYSTIANO MATEUS CARDOSO MARQUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria – Precedente STJ

2. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTE À SOLTURA. As condições pessoais do paciente não impedem a decretação da prisão cautelar, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade – Precedente STJ.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009462-57.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHRYSTIANO MATEUS CARDOSO MARQUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO HERZOG PATUZO FRANCO - ES26450- (AC)

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de
CHRYSTIANO MATEUS CARDOSO MARQUES
, preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas

nas imediações de estabelecimento de ensino
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), e
adulteração de sinal
identificador
de veículo
(art. 311, § 2º, do CP), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única de Itarana-ES.

O impetrante sustenta, em suas razões, que a fundamentação empregada para manutenção da prisão é
inidônea.

Argumenta ainda, que não estão presentes os
requisitos
do art. 312 do CPP, e que a prisão é medida desproporcional, pois o paciente possui
condições pessoais favoráveis.

Requer, liminarmente,
a revogação da prisão preventiva,
e, subsidiariamente, a
substituição p
elas
medidas cautelares
do art. 319, do CPP, pleitos reiterados no mérito (Id. 9056614).

Sobre os fatos,
narra a peça acusatória que, na manhã de 13/6/2024, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiza Grimaldi, bairro Centro, município de Itarana/ES, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o ora paciente entregando uma mercadoria a Adriano dos Santos Motha, mediante o pagamento de R$ 100,00 (cem reais), em situação indicativa de mercancia de entorpecentes.

Consta que, realizada a abordagem, Adriano tentou dispensar 04 (quatro) pinos de cocaína no chão, contendo 5,8 gramas de entorpecente, que relatou ter negociado com o denunciado via
WhatsApp
.

Em busca pessoal, os militares arrecadaram no bolso da bermuda do paciente o dinheiro repassado pelo usuário.

Na ocasião, as autoridades ainda constataram que a motocicleta conduzida pelo réu apresentava adulteração no chassi, fatos que ensejaram a prisão em flagrante delito.

A Magistrada, quando da audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, dado o histórico criminal do réu (Id. 45243804, fls. 79/81 da ação penal).

Posteriormente, em
1
5/
7/2024
,
o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão (Ids. 46718737 da ação penal).

Quanto à
fundament
ação
do decreto de prisão, mantém-se presente a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em especial, ante a informação de que o réu responde a outra ação penal, em tramitação no Estado de Minas Gerais, pela prática de tráfico de drogas (Id. 45243804, fls. 63/64 da ação penal), e, poucos meses após sua soltura, foi novamente flagrado comercializando entorpecentes.

E como ressaltou a autoridade indicada como coatora em suas informações, a conduta apurada é gravíssima, pois o denunciado foi flagrado traficando drogas em frente a uma escola municipal, e é alvo constante de denúncias de tráfico de entorpecentes (Id. 9393301).

Com efeito, tal histórico indica que as medidas cautelares diversas da prisão, por ora, não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, pois o paciente já foi beneficiado com a soltura e voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

Logo, a conclusão que se impõe é a de que estão presentes os
requisitos
dos arts.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
.

Por fim, quanto as eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente, quais sejam, ocupação lícita, residência fixa e companheira grávida, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais
2
,
como na hipótese.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9428588),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

2
STJ. AgRg no RHC n. 171.189/BA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª
T.,
julgado em 6/3/2023
, DJe de 9/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.